Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-86.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003561-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VILMAR JUSTINO ALVES - CPF: 353.399.261-68 (APELADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL DESCONHECIDA. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, determinou a devolução em dobro de valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00. Recurso da instituição financeira visando à reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade da renegociação contratual questionada pela parte autora e (ii) apurar a ocorrência de dano moral decorrente de desconto indevido.

III. Razões de decidir

Restou comprovado que a modificação contratual ocorreu de forma unilateral, sem consentimento expresso do autor, configurando prática abusiva. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar por danos causados pela falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A modificação unilateral de contrato bancário sem consentimento expresso da parte contratante configura prática abusiva, ensejando a declaração de inexistência de débito, restituição de valores descontados e condenação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, § 2º, e 14; CPC, art. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral, julgou procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o negócio jurídico entre as partes, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como condenar o réu ao pagamento de dano moral arbitrado em R$3.000,00, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação, assim como as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco Itaú Consignado S.A. defende a reforma da sentença, ao passo que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de fraude na contratação, desconsiderando as provas apresentadas nos autos. Argumenta que o contrato de empréstimo firmado é incontroverso e sua legalidade não foi impugnada pelo Apelado, sendo expressamente reconhecida a assinatura e adesão consciente aos seus termos, inclusive à cláusula de repactuação, que autoriza o reajuste das parcelas em caso de impossibilidade de desconto no benefício. Destaca que essa cláusula foi aplicada de maneira regular diante do inadimplemento.

Afirma que a readequação contratual não causou prejuízos ao Apelado, pois, apesar do aumento no número de parcelas, houve redução dos juros e manutenção do valor mensal. Assevera que o montante contratado foi efetivamente recebido pelo Apelado, demonstrando a regularidade da contratação e o benefício obtido. Adicionalmente, o Apelante invoca jurisprudência no sentido de que o depósito do valor em conta e sua utilização pelo correntista materializam a contratação. Por fim, argumenta que a readequação ocorreu em 2018 e, durante seis anos, o Apelado permaneceu inerte, não manifestando qualquer oposição aos descontos ou ao crédito disponibilizado, o que atrai a aplicação da teoria da
supressio
.

A parte apelada, apresentou contrarrazões (id.252439165).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Vilmar Justino Alves
ajuizou ação indenizatória por dano moral em desfavor do Banco
Itaú Consignado
S.A., alegando que
foi surpreendido com descontos de uma renegociação contratual que desconhece. Diante disso, requer a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e ao arbitramento de indenização a título de dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o negócio jurídico entre as partes, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como condenar o réu ao pagamento de dano moral arbitrado em R$3.000,00, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação, assim como as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação .(id. 252439160).

Inconformado, o Banco Itaú Consignado S.A. defende a reforma da sentença, ao passo que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de fraude na contratação, desconsiderando as provas apresentadas nos autos. Argumenta que o contrato de empréstimo firmado é incontroverso e sua legalidade não foi impugnada pelo Apelado, sendo expressamente reconhecida a assinatura e adesão consciente aos seus termos, inclusive à cláusula de repactuação, que autoriza o reajuste das parcelas em caso de impossibilidade de desconto no benefício. Destaca que essa cláusula foi aplicada de maneira regular diante do inadimplemento.

Afirma que a readequação contratual não causou prejuízos ao Apelado, pois, apesar do aumento no número de parcelas, houve redução dos juros e manutenção do valor mensal. Assevera que o montante contratado foi efetivamente recebido pelo Apelado, demonstrando a regularidade da contratação e o benefício obtido. Adicionalmente, o Apelante invoca jurisprudência no sentido de que o depósito do valor em conta e sua utilização pelo correntista materializam a contratação. Por fim, argumenta que a readequação ocorreu em 2018 e, durante seis anos, o Apelado permaneceu inerte, não manifestando qualquer oposição aos descontos ou ao crédito disponibilizado, o que atrai a aplicação da teoria da
supressio,
assim como rebate a atualização monetária e a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

A parte autora alega que não pactou nenhuma renegociação com o banco requerido. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade dos descontos efetuados na conta do recorrido, consignado e a inexistência de dano indenizável.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de renegociação debatido nos autos, ônus que incumbia ao
Banco. Explico.

Em que pese as alegações da instituição bancaria,
restou comprovado que o autor não realizou nova contratação.

Na inicial, a parte autora alega que possuía contrato de empréstimo com a empresa ré, o qual estabelecia 72 (setenta e duas) parcelas mensais de valor fixo. Contudo, sustenta que o contrato foi alterado unilateralmente pela ré. Embora seja possível a modificação contratual, esta depende da concordância expressa de ambas as partes, sob pena de configurar prática abusiva. No caso em análise, não há qualquer prova documental de que o autor tenha consentido com a alteração ou reprogramação contratual. Dessa forma, a modificação unilateral do contrato revela-se abusiva, impondo-se o restabelecimento do número e do valor das parcelas originalmente pactuadas.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da parte autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte.

Por outro lado, reconheço a necessidade de compensação dos valores transferidos na conta do autor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 3.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Avançando na elucidação da celeuma, restou estipulado na sentença: “
condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão.”

Com efeito, no que tange a correção monetária, esta deve ser desde o arbitramento, conforme a Sumula 362 do STJ, razão pela qual a sentença não merece reforma nesse ponto.

Já em relação ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação, motivo pelo qual a r. sentença não merece reforma também nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025